Tribunal: TJMT
Processo: 1005116-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ENZO RANGEL DE MENDONÇA MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 43267-96.2012.811.0041 (Código 789267) movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito.
Para justificar a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, o agravante aduz que está a sofrer graves prejuízos com a negativa da suspensão da exigibilidade do débito, eis que se encontra impossibilitado de exercer sua atividade comercial.
Aduz, ainda, que há ainda o risco de ter bens patrimônio constritos para o pagamento de débito prescrito e com nítido excesso de execução.
Por fim, defende a existência do fumus boni iuris, autorizando a este juízo antecipar os efeitos da tutela recursal, determinando-se, de forma incontinenti a suspensão da exigibilidade do crédito constante na CDA n. 201210941.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, até o julgamento do mérito do presente recurso (id. 35668450).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 35668451 e 35568452) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejar a almejada suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, tão pouco demonstrar a prescrição dos créditos tributários referentes à CDA no 201210941.
Sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dispõe o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Da leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade dos créditos objeto da ação principal.
Ademais, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes das alegações trazidas para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, o que, ao meu ver, não ocorreu no caso em questão.
Esse é o entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.
Recurso provido.
(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
À título argumentativo, consigna-se que no caso em espeque, assume relevo o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de se decretar a prescrição quando a demora dos autos não decorreu da culpa do autor, mas de mecanismos do Poder Judiciário. Veja-se:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Na hipótese em exame, a inatividade da Fazenda Pública em nenhum momento pôde ser constatada, tendo em vista que o despacho de citação fora proferido em 17 de dezembro de 2012, encontrando-se pendente de cumprimento até a presente data, o que obsta qualquer respaldo à aludida prescrição.
No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - MORA DO JUDICIÁRIO - RECURSO PROVIDO.
Em conformidade com a Súmula no 106 do STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.
(N.U 0023278-22.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019).
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões, para o posterior julgamento do mérito do recurso.
Ante o exposto, não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora